Tribunal: STF
Processo: Rcl 88005
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Monte Alegre do Piauí alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo n. 0000283-79.2025.5.22.0108, descumprido o decidido na ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação de servidor sem aprovação prévia em concurso público.



    Sustenta que, com base no decidido na ADI 3.395, a competência para processar o feito subjacente seria da Justiça comum.



    Pede seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o órgão reclamado considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a concurso público, o que atrairia a competência da Justiça especializada. Transcrevo trechos do acórdão reclamado:



    No caso em análise, restou incontroverso que o reclamante prestou serviços ao reclamado de fevereiro/2020 a dezembro/2024, sem concurso público, na função de auxiliar de serviços gerais conforme se observa nas notas fiscais de pagamento(ID 1af46d0) anexados aos autos pelo município. O próprio recorrente reconhece que a contratação é nula por violar o art. 37, II, da Constituição Federal. Portanto, fica claro que a contratação ocorreu sem a prévia aprovação em concurso ou processo seletivo. 



    Salienta-se que o simples fato de existir regime estatutário a reger as relações entre servidores e o Município recorrente não exclui a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que o regime formal só incide quando o ingresso do servidor no serviço público acontece de maneira regular, ou seja, mediante prévia aprovação em concurso público ou para o exercício de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 



    É que o vínculo de natureza pública é formal e exige, além da prévia submissão a concurso público, nomeação específica para assunção de cargo público, que deve ser criado por lei, além de posse e exercício, o que não restou demonstrado na presente reclamação trabalhista. 



    Trata-se, pois, de uma relação de emprego, embora inválida (nulidade contratual sem concurso público), o que afasta qualquer ideia de regime excepcional e derrogatório de trabalho, regime estatutário ou contratação temporária. 



    Verifica-se que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 3.395-6 concluiu que não cabe à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a administração pública e os servidores a ela vinculados por típica relação estatutária. Ou seja, a Justiça Especializada só estaria apta a julgar demandas nos casos em que o servidor público estivesse sujeito ao regime celetista e tivesse seu vínculo empregatício reconhecido, o que corresponde ao caso dos autos. 



    Ademais, a competência há que ser reconhecida pelo pedido e causa de pedir, independentemente de a demandante ter razão, ou não, no mérito.



    Pelo exposto, nega-se provimento.



    (Grifei)



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.8.2020)



    Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986 AgR, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Do exposto, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente